Tribunal: TJSP
Processo: 1502276-86.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenações mantidas. Penas. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Circunstâncias que indicam a dedicação às atividades criminosas. Regime inicial fechado inalterado. Recursos não providos.